Tribunal: TJSP
Processo: 0004339-27.2013.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", parte final, do Código Penal, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos –

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "c", parte final, do Código Penal, e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Excludente de ilicitude não comprovada – Não demonstração de que a conduta foi praticada em decorrência de "injusta provocação da vítima" – Conjugação das normas dos artigos 44, I, do Código Penal, e 17 e 41 da Lei no 11.340/2006, que leva inexoravelmente à conclusão de que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos é descabida – Recurso desprovido, com a concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, incisos I a III, do Cód. Penal.